Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-37.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000197-37.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA. SERVIDORAPÚBLICA.PAGAMENTO DE SALÁRIO. CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE PROVADA QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO.ÔNUS DA PROVA DO PODER PÚBLICO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
nº
8000197-37.2023.8.05.0084
,
em que são
interessados
BARTOLOMEU FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO

e
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, por
unanimidade
de votos,
em
MANTER A SENTENÇA
em remessa necessária
,
de acordo com o voto
relator.

S
alvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR